Tribunal: TJBA
Processo: 0001755-29.2011.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001755-29.2011.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IZAEL BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO OLIVEIRA ALMEIDA, ALICIENE BARBOSA ROCHA

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA REQUISITO PREVISTO EM § 1º DO ART. 485, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFETIVA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. EVIDENTE EQUÍVOCO NA CERTIDÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, por suposto abandono da causa em ação de compensação de danos morais e materiais contra HDI Seguros S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da regularidade da extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à observância da prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do art. 485, II, do CPC exige a observância do § 1º do mesmo dispositivo, que determina a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, sob pena de violação dos princípios do acesso à Justiça e da primazia das decisões de mérito.

4. No caso concreto, não houve a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, configurando error in procedendo. Ademais, ambas as partes se manifestaram nos autos após a intimação mencionada na certidão.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante e a necessária intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo nula a sentença proferida sem observância deste requisito legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 485, II e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJBA, Apelação 8000431-69.2017.8.05.0200, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0001755-29.2011.8.05.0044
, em que é apelante
IZAEL BISPO DOS SANTOS
e apelado
HDI SEGUROS S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora